Tribunal: STF
Processo: RE 1378012
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS ENTES FEDERADOS DEMANDADOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA RETOMADA DO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa destaco:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NÃO ELIDE O INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente Suzana Rodrigues de Melo aponta violação aos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição da República, aduzindo a formação do litisconsórcio passivo necessário com a União, vez que o medicamento pretendido (omalizumabe) encontra-se devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Impugna o decreto de extinção do feito, o qual, segundo alega, merecia solução diversa com a integração da União à lide (e-doc. 23). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De início, esclareço que o pleito da recorrente não atina à matéria discutida no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, porque, a despeito das informações contidas no acórdão recorrido, o medicamento omalizumabe encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), para o tratamento de “asma alérgica grave não controlada” conforme trazido no sítio eletrônico do Governo Federal (“Ministério da Saúde incorpora ao SUS nov apresentação de medicamento injetável para o tratamento de asma” - Em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/11/ministerio-da-saude-incorpora-ao-sus-nova-apresentacao-de-medicamento-injetavel-para-tratamento-de-asma; Acesso: 04/07/2023).  



    4. Considerada a incorporação do fármaco às políticas do SUS, o caso se refere à hipótese semelhante daquela tratada no RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, no qual este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    5. Considerando a reiterada solidariedade entre os entes federados no pleito de medicamentos e, por conseguinte, a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não pode prevalecer a decisão de extinção do processo exarada pelo TJAL pelo fato de a recorrente ter buscado, contra o Estado, medicamento cuja responsabilidade pelo armazenamento e fornecimento seja da União. 



    6. A densificar a garantia fundamental de promoção e proteção à saúde, não se pode extrair — a partir do decisum do Tema RG nº 793 — que o interessado passe por delongas processuais desnecessárias, a exemplo da inclusão ou substituição dos entes públicos no polo passivo da demanda. Menos ainda, e com todas as vênias ao entendimento do TJAL, tenha de promover a uma nova demanda em razão de uma sentença terminativa por não ter acionado o ente público responsável pelo fornecimento do medicamento no âmbito do SUS. 



    7. Logo, o direcionamento da responsabilidade ao ente fornecedor deve ocorrer de modo diverso, por via administrativa entre os entes ou, até mesmo, por meio de uma ação de regresso. 



    8. Neste arrimo, é de rigor a anulação do decreto extintivo (e-docs. 16 e 22), e retomada da lide em primeiro grau, observando-se o rito processual com todas as garantias a ele inerentes, constando o Estado de Alagoas no polo passivo da demanda, somente.  



    9.  Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e a sentença, retomando-se o curso do processo no Primeiro Grau, remanescendo o polo passivo tal qual formado na petição inicial, termos em que se considera o feito em consonância com o decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793. Considerando, ainda, a sucumbência do Estado de Alagoas, invertam-se os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator